Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19).
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. Pela natureza do objeto do contrato, cruzeiro marítimo por ocasião de lua de mel, mostra-se impossível o cumprimento do contrato em outra oportunidade, de modo que não é cabível exigir a remarcação da viagem, o que impõe o reembolso imediato, como determinado no acórdão, em face da impossibilidade de retroatividade da lei que atinge direito adquirido. Neste ponto, há contradição no acórdão, pois os juros foram fixados a partir de dezembro de 2022. Eles são devidos a partir da citação, como fixados na origem. Acórdão que se modifica para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos e condenar o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
3 – Recurso conhecido e provido.